Tribunal: TJES
Processo: 0020128-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM DETERMINADA AGÊNCIA BANCÁRIA. ATUAÇÃO DA REQUERENTE NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA PROCESSUAL (E NÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL). LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
No particular, a apelante ajuizou a presente ação civil pública em razão da dificuldade de acesso das pessoas portadoras de limitações e/ou de deficiências no estabelecimento bancário da apelada.

2.
Em se tratando, pois, de pedidos que buscam assegurar a acessibilidade de todas as pessoas – associadas ou não – a determinada agência bancária,
não há falar em representação processual, o que demandaria autorização específica dos representados, mas sim em substituição processual, de modo que dispensadas, tanto as autorizações de cada associado, como também a autorização assemblear, nos termos do art. 82, inc. IV, do CDC.

3. Ademais, conforme já sedimentado pelo c. STJ,
“as teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio”
.
(
AgInt no REsp n. 1.799.930/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

4. O próprio c. STJ,
no julgamento do REsp 1954088-ES, declarou a legitimidade da apelante para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade nas dependências de agencia bancária.

5. Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença objurgada, não se afigurando viável, no particular, a aplicação do
inc. I do § 3º do art. 1.013 do CPC, porquanto imprescindível ampla instrução probatória para

verificação da adequação das instalações da agência bancária aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020128-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM DETERMINADA AGÊNCIA BANCÁRIA. ATUAÇÃO DA REQUERENTE NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA PROCESSUAL (E NÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL). LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
No particular, a apelante ajuizou a presente ação civil pública em razão da dificuldade de acesso das pessoas portadoras de limitações e/ou de deficiências no estabelecimento bancário da apelada.

2.
Em se tratando, pois, de pedidos que buscam assegurar a acessibilidade de todas as pessoas – associadas ou não – a determinada agência bancária,
não há falar em representação processual, o que demandaria autorização específica dos representados, mas sim em substituição processual, de modo que dispensadas, tanto as autorizações de cada associado, como também a autorização assemblear, nos termos do art. 82, inc. IV, do CDC.

3. Ademais, conforme já sedimentado pelo c. STJ, “as teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio”.
(
AgInt no REsp n. 1.799.930/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

4. O próprio c. STJ,
no julgamento do REsp 1954088-ES, declarou a legitimidade da apelante para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade nas dependências de agencia bancária.

5. Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença objurgada, não se afigurando viável, no particular, a aplicação do
inc. I do § 3º do art. 1.013 do CPC, porquanto imprescindível ampla instrução probatória para

verificação da adequação das instalações da agência bancária aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020128-16.2017.8.08.0012

APTE: APASOD – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

APDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APASOD – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
, haja vista estar inconformada com a sentença proferida nos autos da presente ação civil pública proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ES
, por meio da qual o MM. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Da sentença, extrai-se a seguinte fundamentação:

[...] Conforme narrado, a parte autora aduziu ser entidade de classe defensora das pessoas com deficiências e que visa cumprir os dispositivos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Afirmou que muitos de seus associados a tem procurado em virtude da dificuldade de acesso que a instituição financeira requerida apresenta, com barreiras arquitetônicas que impedem a livre locomoção das pessoas portadores de deficiência.

Ante o exposto, pugnou para que a requerida seja compelida a cumprir a legislação, implementando definitivamente as adequações necessárias de modo a garantir a acessibilidade dos deficientes, bem como indenização a título de danos morais no montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

A parte requerida, devidamente citada, arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora.

Da atenta análise dos autos, verifico que, de fato, a associação demandante é ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação.

Isto porque, conforme entendimento recente do C. STF, nos autos do Recurso Extraordinário 573.232/SC, em análise do pressuposto recursal da Repercussão Geral, a autorização estatutária genérica conferida a associação não é suficiente para legitimar sua atuação em juízo em defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5º da CR/88, seja manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade.

Nos termos da compreensão exposta pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime da Repercussão Geral, no qual se examinou o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação, como ocorre no caso concreto.

E o caso dos autos é exatamente este, direitos individuais homogêneos, que possuem como características grupo de indivíduos determinável, divisibilidade (pois se trata de direito essencialmente individual) e têm como origem situações de fato ou de direito equivalentes.

Nessa esteira, imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
da Associação autora quanto aos pedidos relativos a direitos individuais homogêneos, ante a ausência de autorização expressa dos filiados, seja individualmente ou mediante assembleia específica para tanto.

Nesse sentido é o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisando caso análogo:

[...]

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa da parte exequente, devendo ser extinta a presente demanda. [...]

Em suas razões, a apelante sustenta que a ação em epígrafe visa tutelar direitos difusos,
sendo, portanto, dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados para a sua propositura.

Pois bem. Não podem ser confundidos os institutos da
substituição processual
e da
representação processual.

No particular, a apelante ajuizou a presente ação civil pública em razão da dificuldade de acesso das pessoas portadoras de limitações e/ou de deficiências no estabelecimento bancário da apelada.

Trata-se, portanto, da defesa de direito difuso, porquanto indivisível e de titulares indeterminados, haja vista que qualquer pessoa com deficiência pode se encontrar impossibilitada de acessar as dependências físicas da agencia bancária, inclusive aquelas não associadas da apelante.

Em se tratando, pois, de pedidos que buscam assegurar a acessibilidade de todas as pessoas – associadas ou não – a determinada agência bancária,
não há falar em representação processual, o que demandaria autorização específica dos representados, mas sim em substituição processual, de modo que dispensadas, tanto as autorizações de cada associado, como também a autorização assemblear, nos termos do art. 82, inc. IV, do CDC, assim redigido:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único,
são legitimados concorrentemente
:

[...]

IV - as associações legalmente constituídas
há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código,
dispensada a autorização assemblear
.

Acerca da aplicabilidade do dispositivo supracitado à ação civil pública, é oportuno relembrar o teor do art. 21 da Lei nº 7.347/85, cuja redação enuncia que
“a
plicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”
.

Ademais, conforme já sedimentado pelo c. STJ,
“as teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio”
. (AgInt no REsp n. 1.799.930/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual.
2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.
4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível.
5. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação.
8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Portanto, em se tratando de hipótese de
substituição processual
– e não de representação processual – a associação apelante possui legitimidade ativa
ad causam
, independentemente da apresentação de autorização.

A propósito, confiram-se ainda os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, que trataram de questão assemelhada:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, declarou a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados. (REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.) 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) 3. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0036392-72.2017.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. 1. - O art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Sobre tal preceptivo, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário com repercussão geral, assentou que encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados (RE 573232, Relator Min. Ricardo Lewandowski, relator p/ acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, repercussão geral mérito DJe-182 divulgado em 18-09-2014, publicado em 19-09-2014 ement vol-02743-01 PP-00001). Tal orientação, contudo, tem aplicação em relação aos direitos meramente individuais, mas não em relação aos direitos coletivos lato sensu (difusos e coletivos stricto sensu). 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que as teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 26-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 28-08-2019).
3. - Na hipótese vertente, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências APASOD ajuizou a presente ação civil pública em razão da dificuldade de acesso das pessoas portadoras de limitações e/ou de deficiências nos estabelecimentos bancários do réu, em decorrência da inobservância das normas gerais e critérios básicos para acessibilidade do portador de deficiência física. Trata-se, portanto, da defesa de direito difuso, porquanto indivisível e de titulares indeterminados, haja vista que qualquer consumidor pode-se ver impossibilitado de acessar as dependências físicas da instituição financeira, inclusive aqueles não associados da autora. Tais pretensões apresentam caráter transindividual, restando afastada a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda coletiva. O caso é de legitimidade extraordinária ad causam ativa da associação autora para a demanda proposta contra o réu.

4. - Recurso provido. Legitimidade ad causam ativa da apelante reconhecida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110473, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados.
2. A instrução probatória é imprescindível diante da necessidade de verificação da adequação das instalações da agência aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110465, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Chamo a atenção, na linha do consignado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior no primeiro precedente acima colacionado, que o próprio c. STJ,
no julgamento do REsp 1954088-ES, declarou a legitimidade da apelante para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade nas dependências de agencia bancária.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença objurgada, não se afigurando viável, no particular, a aplicação do
inc. I do § 3º do art. 1.013 do CPC, porquanto imprescindível ampla instrução probatória para

verificação da adequação das instalações da agência bancária aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença objurgada,
com a devolução dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o Relator